Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-50.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002117-50.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DISLEYGH APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 856.834.261-20 (APELANTE), RODRIGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 720.981.551-15 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO E ANULOU O ATO SENTENCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – LIQUIDAÇÃO ZERO - PROVA PERICIAL REALIZADA –CONCLUSÃO PELA CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que existe decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, incabível a extinção do feito, por liquidação zero.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Disleygh Aparecida da Silva Teixeira e Rodrigo Gomes dos Santos, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Liquidação de Sentença n.

0002117-50.2015.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A parte Apelante, sustenta, em síntese, que a interpretação do juízo
a quo
, está equivocada, pois acabou por confundir data do fechamento da folha (todo dia 30 do mês), com a data do efetivo pagamento do salário.

Assevera que, de acordo com o preâmbulo da Lei 6.528/94, combinado com o art. 1º e art. 10, a aludida lei não apresenta elementos que denotem uma reestruturação de carreira, e sim, apenas, realinhamento de tabelas salariais, ou seja, aumento salarial.

Defende que a prova da existência ou não de Lei reestruturadora de carreira do serviço público, deveria ser discutida no processo de conhecimento, de modo que, se não restou comprovada, ou se sobre o assunto já foi proferida decisão de mérito, não pode o julgador dela se utilizar, para proferir sentença extintiva nesta fase.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ausente a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Disleygh Aparecida da Silva Teixeira e Rodrigo Gomes dos Santos, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Liquidação de Sentença n.

0002117-50.2015.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos do acórdão referente aos autos do Recurso de Apelação/Reexame Necessário nº 116780/2015, retificou, em parte, a sentença proferida em primeiro grau, somente para adequar os consectários legais.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito do Juízo Sr. Márcio Ferreira de Oliveira.

Após a apresentação do laudo pericial e as devidas impugnações por ambas as partes, o Magistrado singular, extinguiu o processo, por entender que a lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato Grosso, supriram eventuais perdas salariais decorrentes da conversão da moeda para URV.

Contra essa decisão, recorre a parte autora.

É cediço que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–
SERVIDORES PÚBLICOS
–

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–

SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o
decisum
que julgou extinto o cumprimento do título judicial, deve ser reformado, porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira, após a edição da Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da Unidade Real de Valor (URV) foi devidamente aplicada à remuneração do servidor. A propósito:

EMENTA

–

DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM

–
SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092 divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015).

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Na fase da liquidação da sentença, contudo, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL
–
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL
–
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA
–
EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS
–
VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
”
–
“
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC
–
MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
–
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia
ex tunc
- como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam,
in abstracto
, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Portanto, a sentença de extinção do processo, em razão do reconhecimento da liquidação zero, na forma prolatada, está equivocada e em desconformidade com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual, não deve ser mantida.

Da defasagem salarial

Como dito, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista nos artigos 22 e 25 da Lei Federal n. 8.880/94.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Em seu cálculo, o
expert
demonstrou que pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/94, os vencimentos devidos ao requerente em junho/94 deveriam ser de R$ 67,17, porém o Estado pagou R$ 64,79, ou seja, em valores inferiores ao devido, presente, portanto, perda salarial de 3,54%.

A seguir, concluiu que, considerando a cotação do URV, na data do efetivo pagamento, o servidor, ao receber seu salário, no dia 10 do mês subsequente, já estava com uma desvalorização de 11,98%.

Por fim, descontando os valores pagos pelo Estado, referente a rubrica (DIF CONV. MP-482-URV), apurou uma perda salarial total, de 7,10%.

Dessarte, cabia à parte executada demonstrar a ausência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, a inexistência de prejuízos salariais suportados pela parte exequente, com a conversão realizada, todavia, não o fez.

Ao contrapor os vencimentos em cruzeiros reais presentes nas planilhas de cálculo apresentadas pela parte ré, com os vencimentos constantes nas fichas financeiras, vislumbra-se que o Executado utilizou, em seu cálculo, valores incorretos, não os efetuando de acordo com o previsto na Lei Federal n. 8.880/94.

Dessa forma, uma vez constatadas, por meio de perícia contábil, as perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, forçoso concluir que existem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser anulada a r. sentença.

Quanto às demais questões suscitadas no recurso, relativas à data de fechamento da folha e a recomposição das perdas salariais, por meio da lei de reestruturação da carreira dos servidores, denota-se que já foram objeto de decisão na fase de conhecimento, estando a presente fase, em regra, restrita à análise das questões relacionadas à execução do título judicial, destacando, ainda, que sequer houve indicação, pelo réu, de eventual reestruturação da carreira da autora, sendo as diferenças, ora apuradas, decorrentes unicamente da inexistência de redução remuneratória na conversão realizada pelo Estado e não de reestruturação.

Do pedido de instauração de IRDR

Conforme o disposto no art. 976, I, do CPC, é cabível a instauração do referido incidente, quando houver, simultaneamente, a repetição efetiva de processos que possuem controvérsia sobre a questão, unicamente, de direito, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que não acontece.

In
casu
, verifico que não estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade do incidente, conforme determina o dispositivo legal acima mencionado, visto que a questão, demanda a apreciação das provas dos autos, que, certamente, não se trata de matéria, unicamente, de direito.

Assim, descabe falar em instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao apelo da parte Autora e, por consequência, ANULO
o ato sentencial, determinando o retorno dos autos, à comarca de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022